Tribunal: TJDFT
Processo: 0753354-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753354-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE MESSIAS SPINDOLA MARTINS PACIENTE: RODRIGO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de RODRIGO DE SOUSA, preso em flagrante em 19/8/2020, pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 12, caput, da Lei 10.826/2003. A segregação foi convertida em preventiva em 21/8/2020, reavaliada e mantida em 20/11/2020. A defesa aponta como autoridade coatora o juízo da 4a Vara de Entorpecente do Distrito Federal. Alega ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Ressalta não haver ameaça à ordem pública, pois o réu comparecerá a todos os atos do processo e poderá ser encontrado na residência. Colaciona a Recomendação 62 do CNJ, pela reavaliação das prisões preventivas diante da pandemia de Covid-19. Requer a soltura ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou a imposição de medida cautelar diversa. A concessão de liminar em habeas corpus caracteriza providência excepcional, adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade do paciente. Deve estar presente verdadeira teratologia jurídica que justifique o deferimento imediato da cautela pelo magistrado. No caso, não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da liminar. A decisão que decretou a prisão preventiva e a que a reavaliou após decorridos 90 (noventa) dias estão fundamentadas em elementos concretos. A prisão em flagrante foi antecipada por investigação prévia e por notícia anônima da prática de tráfico de drogas. Na residência do acusado, foi apreendida expressiva quantidade de maconha – mais de 4kg (quatro quilos), além de arma de fogo. Ademais, o paciente possui condenações definitivas pela mercancia ilícita de entorpecentes, bem como por roubo circunstanciado. Em relação a última, cumpre ressaltar que a pena era cumprida em regime domiciliar na data do flagrante. É patente a periculosidade do agente e a ameaça à ordem pública. Ressalto que a prisão preventiva do paciente já foi chancelada inclusive pela 3a Turma Criminal deste TJDFT, conforme ementa do julgamento do habeas corpus 0746607-63.2020.8.07.0000: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IRREGULARIDADES NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. ORDEM DENEGADA. 1. O flagrante foi considerado válido e regular na decisão impugnada, inexistindo elementos nos autos aptos a desconstituir tal entendimento, e, se existissem irregularidades, elas não seriam aptas a contaminar a ação penal, pois o inquérito é peça meramente informativa, sendo que a defesa do paciente nada alegou durante a audiência de custódia. 2. A quebra da cadeia de custódia constitui mecanismo de controle das provas, inexistindo elementos hábeis nos autos a comprovar a alegação de que os objetos apreendidos não foram resguardados, sendo que as drogas foram examinadas, consoante consta do laudo de exame em substâncias, sendo que, após, ficam armazenadas para exame definitivo, bem como não foram juntadas as peças concernentes aos demais objetos apreendidos, não havendo que se cogitar de provas derivadas de ilícitas nem de nulidades ou irregularidades para o fim de justificar a revogação da prisão preventiva. 3. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 4. Presentes os pressupostos da prisão cautelar, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 5. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, decorrente das circunstâncias do crime, consubstanciadas pela quantidade de droga apreendida, quase cinco quilos, além a arma, o que indica forte envolvimento com a comercialização de entorpecentes, e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. 6. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo juízo de piso a cada 90 dias, a qual está sendo feita regularmente, devendo ser anotado que a ausência de revisão no prazo legal não determina sua revogação automática, a teor de novel entendimento do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1302628, 07466076320208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O juízo da 4a Vara de Entorpecentes de Brasília cumpriu a determinação do parágrafo único do artigo 316 do CPP e reavaliou a prisão preventiva em 20/11/2020, após decorridos 90 (noventa) dias da segregação. A decisão foi novamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime, verbis: A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar de RODRIGO com base na garantia da ordem pública. Salientou-se que foram apreendidos mais de 4kgs de maconha, o que indica, a priori, que não se trata de pequeno traficante e tampouco usuário. Somado a isto, acrescente que, via de regra, tamanha quantidade de droga sugere que se trata de pessoa que, em tese, tem contato com associações voltadas para o tráfico. Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação de sua prisão preventiva, razão pela qual a manutenção da prisão do acusado é medida que se impõe. Sendo assim, nos termos do art. 316, § único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do réu RODRIGO DE SOUSA, determinando, em consequência, a permanência do acusado em constrição cautelar Não vislumbro ilegalidade a reparar e considero presentes os requisitos extratípicos necessários à segregação cautelar. Medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília-DF, 29 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista